Tribunal: TJDFT
Processo: 0702715-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO DE PENHORA DE DIREITOS AQUIITIVOS SOBRE IMÓVEL. ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. MEDIDAS ATÍPICAS DESNECESSÁRIAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Fica prejudicada a análise do pedido veiculado em agravo de instrumento pela perda superveniente de objeto após a prolação de decisão determinando a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel do executado que confirma o provimento jurisdicional pleiteado. Mantida a decisão desta Relatoria de não conhecimento do agravo de instrumento.
2. Há prejudicialidade recursal quanto ao pedido de aplicação de medidas coercitivas com vistas a obter o pagamento do débito quando ocorre a garantia da execução a partir da determinação de penhora de direitos aquisitivos de executado sobre o bem imóvel do qual detém a posse direta, uma vez que esta forma de extinção da obrigação será consequência lógica dos atos constritivos determinados pelo Juízo a quo, nos termos do art. 797, caput, do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.